Tribunal: TJSP
Processo: 2171060-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171060-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, é agravado VITORIO FADUL JOVENAZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171060-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35254
2
Agravante: Carolina Ferreira do Val
Agravados: Vitório Fadul Jovenaze
Comarca: Araraquara - 3a Vara Cível (autos no 1005908-12.2020.8.26.0037)
Juiz prolator: Paulo Luís Aparecido Treviso
JUSTIÇA GRATUITA
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO
LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO BENEFÍCIO
CONCEDIDO
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 35254
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, nos autos de notificação judicial fundada em mandato, indeferiu
a concessão da justiça gratuita pela autora, por não ter vislumbrando a
presença de elementos caracterizadores da alegada hipossuficiência.
A autora assevera não reunir condições financeiras para
arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, fazendo
jus à percepção do benefício da gratuidade.
Recebido no duplo efeito, e ausente formação da relação
processual em primeiro grau, o recurso foi encaminhado diretamente à mesa
para julgamento.
É o relatório.
Assiste razão à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171060-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35254
3
O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil
estabelece que para obter o benefício da gratuidade basta ao interessado fazer
simples pedido, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida por pessoa natural.
É fato, ainda, que o § 2o do citado dispositivo estabelece
que, havendo elementos de convicção que evidenciem capacidade econômico-
financeira do requerente, o magistrado poderá intimá-lo para comprovar a
alegação de insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do
benefício.
In casu, a autora é solteira e mora com dois filhos
menores, sendo que intimada a trazer cópias dos extratos bancários, a autora
trouxe cópia da declaração de IR, extratos bancários e outros documentos que
demonstram a fragilidade de sua situação financeira. Além de saldo negativo
de conta corrente, oscilando com valor baixo quando fica positivo, encontra-
se com dívidas de mais de R$ 100.000,00 perante os órgãos de proteção ao
crédito, estar sem trabalhar por ter saído da sociedade com a ré, e esta não
estar lhe repassando os honorários que lhe seriam devidos, sendo exatamente
este o motivo da demanda, o que o que sugere a existência de situação de
fragilidade financeira compatível com a percepção do benefício reclamado.
Ressalte-se que o critério legal de hipossuficiência não é
informado por uma situação de miserabilidade ou de indigência, mas sim pela
ideia de insuficiência de recursos, vale dizer, se o orçamento familiar
comporta os custos da demanda, sem que tal importe em prejuízo à
manutenção do requerente e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171060-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35254
4
Nessas circunstâncias, ausentes outros elementos que
indiquem situação de riqueza, deve prevalecer a presunção legal advinda da
declaração de pobreza.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de
instrumento para conceder ao autor o benefício da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator